Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos juntados pela Contadoria Judicial em id 54532085. Sem prejuízo, cumpra-se o despacho de id 50314340, incluindo o Agravo Interno em pauta de julgamento presencial. Brasília, datado e assinado eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator